Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736865-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por, OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, contra o acórdão de ID – 33851538. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34098774. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se as partes SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, e BRUNO BATISTA ROSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022 15:49:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador